Tribunal: TJES
Processo: 0015190-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015190-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE TEREZA DE MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. TERMO DE ADESÃO PROGRAMA DE BÔNUS MORADIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DO TERRENO E DAS BENFEITORIAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO PELOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do Termo de adesão nº 3297960/ 2007, permite concluir que a parte Apelada de fato aderiu ao Programa Bônus Moradia, criado pela Lei Municipal nº 6967/ 2007, na data de 19/04/2011.

2. Também é possível constatar que em 01/06/2011 foi realizada Avaliação do imóvel e encontrada a quantia total de R$25.318,30 (vinte e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), dos quais R$11.932,90 (onze mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) era referente ao valor do terreno e R$13.385,40 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) relativo ao valor avaliado da construção, entretanto, o Município ofereceu, a título de indenização pelo processo de desapropriação nº3297960/ 2007 a quantia de R$14.349,30 (quatorze mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), pelas benfeitorias realizadas, abstendo-se de oferecer o pagamento da indenização referente ao terreno, o que não foi aceito pela Autora/ Apelada.

3. A parte Apelada logrou êxito em demonstrar que faz jus ao pagamento não apenas do valor das benfeitorias do imóvel em que residia, o qual foi reconhecido pelo Município Apelante como devido administrativamente, mas também do valor relativo ao terreno em que era localizada a casa em que residia, eis que o exame da cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Adesão, a qual reflete o §2º do artigo 15 da Lei referenciada, permite que se conclua que o munícipe que adere ao programa Bônus Moradia e não indica o imóvel adequado à habitação em 90 (noventa) dias, faz jus à “indenização do imóvel desapropriado pelo valor de avaliação”.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0015190-10.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE TEREZA DE MORAES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória”, ajuizada por ESPÓLIO DE TEREZA DE MORAES DA SILVA em seu desfavor, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$25.318,30 (vinte e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos) acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de 01/06/2011 e juros remuneratórios de acordo com o índice oficial da caderneta de poupança, também a partir de 01/06/2011.

De início, convém registrar que o ora Apelado ajuizou a presente ação afirmando que era possuidora de imóvel localizado na BC Projetado, nº 2.579, sem número, bairro Consolação, em Vitória, com extensão de 170,47m2 e em 2007 teve início processo de desapropriação do imóvel pelo Ente Municipal e, em contrapartida, afirma que foi incluída em Programa municipal denominado Bônus Moradia pelo qual, a partir de 19/04/2011 passou a receber aluguel temporário no valor de R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais).

Registra que foi feita a promessa de pagamento de um novo imóvel no valor de até R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Todavia, ainda não recebeu o valor devido e reconhecido no laudo pericial anexado ao processo administrativo nº 3297960/ 2007 de R$11.932,90 (onze mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) referente ao valor do terreno e R$13.385,40 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) relativo ao valor avaliado da construção, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Assim, requereu o pagamento da indenização utilizando como parâmetro os valores já definidos pelo Município na avaliação efetuada em 01/06/2011, devidamente atualizado.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada a qual julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem. O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do Termo de adesão nº 3297960/ 2007 (fls.13/15), permite concluir que a parte Apelada de fato aderiu ao Programa Bônus Moradia, criado pela Lei Municipal nº 6967/ 2007, na data de 19/04/2011.

O referido Programa é assim definido no artigo 13 da Lei Municipal nº 6967/2007, in verbis:

Art. 13 Bônus Moradia é um projeto habitacional desenvolvido no âmbito do Projeto Terra que, para viabilizar o acesso à moradia digna, autoriza o Município a adquirir os direitos sobre imóvel removido compulsoriamente em decorrência de projetos de intervenção urbana, preservação ambiental e remoção de áreas impróprias à habitação, do proprietário e/ou titular de direitos sobre o mesmo desde que resida no imóvel e não tenha optado pela permuta por unidade habitacional em reassentamento ou pela indenização decorrente da desapropriação.

Na hipótese, verifica-se que a parte apelada ingressou no Programa em razão de o seu imóvel possuir risco de desabamento, estando, portanto, impróprio para habitação.

Também é possível constatar que em 01/06/2011 (fl.17) foi realizada Avaliação do imóvel e encontrada a quantia total de R$25.318,30 (vinte e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), dos quais R$11.932,90 (onze mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) era referente ao valor do terreno e R$13.385,40 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) relativo ao valor avaliado da construção, entretanto, o Município ofereceu, a título de indenização a quantia de R$14.349,30 (quatorze mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), pelas benfeitorias realizadas, abstendo-se de oferecer o pagamento da indenização referente ao terreno (fl.59), o que não foi aceito pela Autora/ Apelada que optou por ajuizar a presente ação.

Sem delongas, entendo que deve ser improvido o presente recurso, e assim compreendo em virtude de constatar que a parte Apelada logrou êxito em demonstrar que faz jus ao pagamento não apenas do valor das benfeitorias do imóvel em que residia, o qual foi reconhecido pelo Município Apelante como devido administrativamente, mas também do valor relativo ao terreno em que era localizada a casa em que residia, eis que o exame da cláusula quarta, parágrafo único do Termo de Adesão, a qual reflete o §2º do artigo 15 da Lei referenciada, permite que se conclua que o munícipe que adere ao programa Bônus Moradia e não indica o imóvel adequado à habitação em 90 (noventa) dias, faz jus à
“indenização do imóvel desapropriado pelo valor de avaliação”
. Vejamos:

Art. 15 O Beneficiário terá o prazo de 90 (noventa) dias para indicar o imóvel adequado e localizado em área própria para habitação.

§ 1º O prazo de que trata este artigo, se inicia a partir da assinatura do termo de adesão ao Bônus Moradia pelo beneficiário e poderá ser prorrogado, por igual período, por meio de requerimento do interessado, desde que devidamente justificado pelo beneficiário e atestado por responsável técnico do município.

§ 2º Findo o prazo assinalado sem a indicação de imóvel que apresente características mínimas para a aprovação do Município e, constatada a falta de interesse do beneficiário em fazê-la, será procedida a indenização do imóvel desapropriado pelo valor de avaliação.

Vale dizer que o espelho cadastral do imóvel (fl.18), documento emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenação de Cadastro Imobiliário evidencia que se trata de imóvel particular, cujo proprietário era João Tavares de Matos, pessoa citada pela autora/apelada como antigo proprietário de quem adquiriu a posse do terreno.

Há ainda declaração de próprio punho da Apelada narrando que residia no imóvel há mais de 25 anos e inexistia ação discutindo a sua posse/ propriedade.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença que reconheceu o direito da autora em receber a indenização postulada, a qual deverá ser atualizada desde a data da avaliação realizada pelo Apelante (01/06/2011), nos termos do que firmado na sentença.

Entretanto, deve ser ressaltado que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Vitória. De ofício, consigno que quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões